Tribunal: CARF
Processo: 10980.729197/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
Não há nulidade no lançamento tributário, se restarem atendidos os requisitos fixados no art. 142 do CTN, combinado com os art. 10 e 59 do Decreto n° 70.235/1972.
EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal na Lei n° 10.833/2003 para a exclusão do ISS da base de cálculo da COFINS.
EXCLUSÃO DO ICMS DESTACADO DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS. TEMA 69 DE REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 69 de Repercussão Geral, o ICMS não compõe a base de cálculo da contribuição. Os efeitos da decisão devem se dar após 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15/03/2017. O ICMS a ser excluído da base de cálculo da COFINS é o destacado nas notas fiscais.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
Não há nulidade no lançamento tributário, se restarem atendidos os requisitos fixados no art. 142 do CTN, combinado com os art. 10 e 59 do Decreto n° 70.235/1972.
EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal nas Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003 para a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS.
EXCLUSÃO DO ICMS DESTACADO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS. TEMA 69 DE REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 69 de Repercussão Geral, o ICMS não compõe a base de cálculo da contribuição. Os efeitos da decisão devem se dar após 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15/03/2017. O ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS é o destacado nas notas fiscais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.729197/2012-71
ACÓRDÃO
3004-000.087 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
Não há nulidade no lançamento tributário, se restarem atendidos os
requisitos fixados no art. 142 do CTN, combinado com os art. 10 e 59 do
Decreto n° 70.235/1972.
EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal na Lei n° 10.833/2003 para a exclusão do ISS da base
de cálculo da COFINS.
EXCLUSÃO DO ICMS DESTACADO DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS. TEMA
69 DE REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 69 de
Repercussão Geral, o ICMS não compõe a base de cálculo da contribuição.
Os efeitos da decisão devem se dar após 15/03/2017, ressalvadas as ações
judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15/03/2017. O ICMS
a ser excluído da base de cálculo da COFINS é o destacado nas notas fiscais.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
Não há nulidade no lançamento tributário, se restarem atendidos os
requisitos fixados no art. 142 do CTN, combinado com os art. 10 e 59 do
Decreto n° 70.235/1972.
EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal nas Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003 para a
exclusão do ISS da base de cálculo do PIS.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.087 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.729197/2012-71
2
EXCLUSÃO DO ICMS DESTACADO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS. TEMA 69
DE REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 69 de
Repercussão Geral, o ICMS não compõe a base de cálculo da contribuição.
Os efeitos da decisão devem se dar após 15/03/2017, ressalvadas as ações
judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15/03/2017. O ICMS
a ser excluído da base de cálculo do PIS é o destacado nas notas fiscais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, apenas em relação às matérias que não sejam de índole constitucional, e, no mérito,
por unanimidade de votos, dar-lhe parcial provimento, para aplicar ao caso o decidido em
definitivo pelo STF n° RE 574.706/PR.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de exigência, mediante autos de infração, da
Contribuição para o PIS, no regime não cumulativo, no valor de R$ 44.549,60, e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) não cumulativo, no valor
de R$ 205.176,31, acrescidos da multa de ofício de 75% e dos juros de mora, relativos aos
fatos geradores ocorridos entre 31 de janeiro a 31 de dezembro de 2008.
Conforme informações constantes do Termo de Verificação Fiscal – TVF, de fls.
359 a 365, 21, do confronto entre os valores mensais da receita operacional bruta anual
aceita em sede de procedimento de oficio, no valor de R$ 22.498.227,12, com os valores
mensais das bases de cálculo de PIS e Cofins informados nos Dacons, mais precisamente
nas linhas 01 e 02 das fichas 07A e 17A, verificou-se que os valores mensais de bases de
cálculo do PIS e da Cofins informados nos Dacons, relativos aos meses de janeiro a outubro
de 2008, eram inferiores aos valores mensais da receita operacional bruta informada na
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.087 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.729197/2012-71
3
Demonstração de Resultado do Exercício – DRE, enquanto que para os meses de novembro
e dezembro de 2008 a contribuinte não apresentou, em época própria, os respectivos
Dacons.
Seguindo, a autoridade fiscal relata que intimado a prestar esclarecimentos e a
apresentar os Dacons faltantes, a contribuinte apresentou o documentos solicitados
(transmitiu eletronicamente) em 27/07/2012 e justificou que os valores das bases de
cálculo do PIS e da Cofins relativos aos meses de janeiro a outubro de 2008 informados nos
Dacons eram inferiores às respectivas receitas brutas mensais em função da dedução,
efetuada pela empresa, dos valores mensais devidos relativos ao ICMS e ao ISS. Como a
dedução do ICMS devido na saída e do ISS relativo a serviço prestado não encontra amparo
legal para fins de apuração da base de cálculo do PIS e da Cofins e como não foi
apresentada qualquer medida judicial que amparasse o procedimento adotado pela
empresa, foi levantado de ofício as contribuições para o PIS e Cofins relativas a tais
diferenças.
Já com relação ao mês de novembro de 2008, a autoridade fiscal relata que não
foram encontradas diferenças entre os valores informados em Dacon e na DRE, pelo que
foram lançados o valor da contribuição informada no Dacon, apresentado após início da
fiscalização em atendimento ao TIF 05 e que não foi declarada em DCTF.
No que tange ao mês de dezembro, a autoridade fiscal informa que foi
aproveitado de ofício os créditos básicos da não cumulatividade do PIS e da Cofins
(conforme Solução de Consulta Interna n° 24 de 2007), nos valores de R$ 514,31 e R$
2.368,94, conforme demonstrado nas Tabelas 11 e 12, que reconstituem os saldos das
respectivas contribuições.
Irresignada, em 08/01/2013 a contribuinte apresentou as impugnações de fls. 387
a 393 e 452 a 458, por meio das quais, após descrição dos fatos expõe suas razões de
contestação.
No tópico Da Nulidade da Autuação Referente ao Período Dezembro de 2008, a
contribuinte aduz que não há qualquer descrição de qual seja a origem dos débitos
exigidos, restando apenas a informação de que foi aproveitado de ofício os créditos básicos
da não cumulatividade do PIS e da Cofins. Assim, diante da ausência de descrição do fato,
em atendimento ao que disciplina o art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, sob pena de
cerceamento do direito de defesa e ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório,
o auto de infração é nulo.
No tópico Da Inconstitucionalidade e da Ilegalidade da Inclusão do ICMS e do ISS
na Base de Cálculo do PIS e da Cofins, a contribuinte argumenta que referidos impostos não
integram o faturamento da empresa, pois se tratam de receita do fisco estadual e
municipal, sendo, portanto, inconstitucional a inclusão do ICMS e ISS na base de cálculo do
PIS e da Cofins.
No julgamento do Recurso Extraordinário – RE no 240.785-2/MG, em andamento
no plenário do Supremo Tribunal Federal – STF, o ministro Marco Aurélio proferiu seu voto
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.087 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.729197/2012-71
4
favoravelmente aos contribuintes entendendo que o ICMS não pode compor a base de
cálculo da Cofins, sob pela de violação ao art. 195, inciso I, da Constituição Federal de 1988.
No tópico Da Multa Confiscatória a contribuinte reclama que tendo em vista a
situação de relativa instabilidade econômica pela qual o país tem passado nos últimos anos,
a exigência da multa imposta mostra-se nitidamente confiscatória. Além disso, o STF
decidiu, em sede de repercussão geral, pela razoabilidade de multa de 20% aplicada em
execução fiscal. Dessa forma, por analogia, cabível a redução da multa ora exigida para
20%, sob pena de ofensa ao princípio do não confisco.
Por fim, diante do exposto, a contribuinte requer o acolhimento da preliminar de
nulidade, para que seja anulado o auto de infração; no mérito, requer a extinção do crédito
tributário ora exigido; alternativamente, restando entendido pela manutenção do auto de
infração, requer a redução da alíquota da multa de ofício aplicada para 20%.
A 4a Turma da DRJ/FNS, Acórdão n° 07-44.785, negou provimento à impugnação,
com decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO.
Não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal contém a descrição dos
fatos geradores suficiente para o conhecimento da incidência das contribuições
devidas, identifica o sujeito passivo e não se vislumbra nos autos a ocorrência de
preterição do direito de contraditório e ampla defesa do contribuinte.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Discriminados no Auto de Infração e seus anexos, os fatos geradores das
contribuições devidas ao PIS/Pasep e para a Cofins e os dispositivos legais que
amparam o débito, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. EXCLUSÃO. ICMS. ISSQN. BASE DE CÁLCULO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e o Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) não configuram fonte de exclusão
da base tributável relativa à contribuição para a Cofins.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. EXCLUSÃO. ICMS. ISSQN. BASE DE CÁLCULO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.087 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.729197/2012-71
5
O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e o Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) não configuram fonte de exclusão
da base tributável relativa à contribuição para o PIS/Pasep.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. ATIVIDADE VINCULADA. ATOS NORMATIVOS.
PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E DE CONSTITUCIONALIDADE.
Aos agentes administrativos não é dado apreciar questões que importem na
negação da eficácia de preceitos normativos em face da consonância com a
Constituição Federal. Gozando os atos normativos de presunção de legalidade e
de constitucionalidade, resta à autoridade fiscal aplicá-los, salvo, à evidência,
quando haja, em benefício do interessado, decisão judicial em sentido diverso, ou
nas hipóteses previstas nos §§4°, 5° e 7° ao art. 19 da Lei no 10.522, de 2002. A
interpretação assim qualificada, por excelência, compete ao Poder Judiciário.
MULTA DE OFÍCIO. NÃO CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a penalidade de multa nos moldes da
legislação em vigor.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente ratifica os exatos termos de sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
interposição, contudo será conhecido apenas em parte.
Conforme relatado, a autuação decorreu de insuficiência no recolhimento de PIS e
COFINS. Insurge-se a Recorrente contra a acusação fiscal, por entender que o ISS e o ICMS não
compõem a base de cálculo das contribuições, já que não têm natureza de faturamento.
Nulidade material da notificação de lançamento
Em relação à nulidade do auto de infração, nos termos do inciso III, do art. 10, do
Decreto n° 70.235/72, a Recorrente aduz que não há, para o dezembro de 2008, a descrição da
origem dos débitos de PIS e COFINS exigidos.
Não vislumbro nulidade no lançamento tributário, por restarem atendidos os
requisitos fixados no art. 142 do CTN, combinado com os art. 10 e 59 do Decreto n° 70.235/1972.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.087 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.729197/2012-71
6
Resta claro no termo de verificação que a fiscalização lançou as contribuições
decorrentes das diferenças entre os valores constantes do balancete da autuada e dos valores
informados em Dacon.
Da Inclusão do ISSQN na Base de Cálculo do PIS/Pasep e da Cofins
Conforme determinam o caput do art. 1o das Leis no 10.637/2002 (PIS) e da Lei no
10.833/2003 (Cofins), que instituíram a cobrança não-cumulativa, ambas as contribuições têm
como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil (redação do
art. 1o antes da alteração promovida pela Lei no 12.937/2014). Tais leis preveem, no §3o do art. 1o,
casos em que algumas receitas deixam de integrar a base de cálculo das contribuições, sem que o
ISS apareça como uma dessas hipóteses.
A legislação referente ao PIS/Pasep e Cofins, desde a sua instituição até a presente
data, não apresenta qualquer embasamento legal permitindo a exclusão pretendida, porquanto o
ISS é imposto incidente sobre o preço dos serviços prestados, integrando a receita bruta ou
faturamento da empresa. Quisesse o legislador contemplar os valores correspondentes ao ISS com
o benefício da exclusão da base de cálculo, este o teria feito de forma expressa, determinando a
incidência das contribuições sobre a receita líquida.
Assim, a exclusão do ISS da base de cálculo da Cofins e do PIS depende de expressa
previsão legal, que não existe, razão pela qual o imposto apurado não pode ser deduzido. Sendo o
faturamento do contribuinte a prestação de serviços e o ISS imposto calculado “por dentro”, ele
obviamente compõe o preço e, consequentemente, o faturamento.
A matéria referente à inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da Cofins teve
repercussão geral reconhecida, no RE 592.616/RS (Tema n° 118/STF):
ISS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS.
CONCEITO DE FATURAMENTO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
Entretanto, esse tema ainda está pendente de julgamento.
Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no
1.330.737-SP, DJ 14/04/2016, em rito de recurso repetitivo, firmou a tese de que o valor
suportado pelo beneficiário do serviço, nele incluindo a quantia referente ao ISS compõe o
conceito de receita ou faturamento para fins de adequação à hipótese de incidência do PIS e da
Cofins:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-
C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. PRESTADOR DE SERVIÇO. PIS E COFINS.
INCLUSÃO DO ISSQN NO CONCEITO DE RECEITA OU FATURAMENTO.
POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 109 E 110 DO CTN. 1. Para
efeitos de aplicação do disposto no art. 543-C do CPC, e levando em consideração
o entendimento consolidado por esta Corte Superior de Justiça, firma-se
compreensão no sentido de que o valor suportado pelo beneficiário do serviço,
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.087 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.729197/2012-71
7
nele incluindo a quantia referente ao ISSQN, compõe o conceito de receita ou
faturamento para fins de adequação à hipótese de incidência do PIS e da COFINS.
2. A orientação das Turmas que compõem a Primeira Seção deste Tribunal
Superior consolidou-se no sentido de que "o valor do ISSQN integra o conceito de
receita bruta, assim entendida como a totalidade das receitas auferidas com o
exercício da atividade econômica, de modo que não pode ser dedutível da base
de cálculo do PIS e da COFINS" (REsp 1.145.611/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, DJe 8/9/2010; AgRg no REsp 1.197.712/RJ, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 9/6/2011; AgRg nos EDcl no REsp 1.218.448/RS,
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 24/8/2011; AgRg no
AREsp 157.345/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
2/8/2012; AgRg no AREsp 166.149/CE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda
Turma, julgado em 28/08/2012, DJe 4/9/2012; EDcl no AgRg no REsp
1.233.741/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
7/3/2013, DJe 18/3/2013; AgRg no AREsp 75.356/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013). 3. Nas atividades de
prestação de serviço, o conceito de receita e faturamento para fins de incidência
do PIS e da COFINS deve levar em consideração o valor auferido pelo prestador do
serviço, ou seja, valor desembolsado pelo beneficiário da prestação; e não o fato
de o prestador do serviço utilizar parte do valor recebido pela prestação do
serviço para pagar o ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. Isso
por uma razão muito simples: o consumidor (beneficiário do serviço) não é
contribuinte do ISSQN. 4. O fato de constar em nota fiscal informação no sentido
de que o valor com o qual arcará o destinatário do serviço compreende quantia
correspondente ao valor do ISSQN não torna o consumidor contribuinte desse
tributo a ponto de se acolher a principal alegação das recorrentes, qual seja, de
que o ISSQN não constituiu receita porque, em tese, diz respeito apenas a uma
importância que não lhe pertence (e sim ao município competente), mas que
transita em sua contabilidade sem representar, entretanto, acréscimo
patrimonial. 5. Admitir essa tese seria o mesmo que considerar o consumidor
como sujeito passivo de direito do tributo (contribuinte de direito) e a sociedade
empresária, por sua vez, apenas uma simples espécie de "substituto tributário",
cuja responsabilidade consistiria unicamente em recolher aos cofres públicos a
exação devida por terceiro, no caso o consumidor. Não é isso que se tem sob o
ponto de vista jurídico, pois o consumidor não é contribuinte (sujeito passivo de
direito da relação jurídico-tributária). 6. O consumidor acaba suportando o valor
do tributo em razão de uma política do sistema tributário nacional que permite a
repercussão do ônus tributário ao beneficiário do serviço, e não porque aquele
(consumidor) figura no polo passivo da relação jurídico-tributária como sujeito
passivo de direito. 7. A hipótese dos autos não se confunde com aquela em que se
tem a chamada responsabilidade tributária por substituição, em que determinada
entidade, por força de lei, figura no polo passivo de uma relação jurídico-
tributária obrigacional, cuja prestação (o dever) consiste em reter o tributo devido
pelo substituído para, posteriormente, repassar a quantia correspondente aos
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.087 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.729197/2012-71
8
cofres públicos. Se fosse essa a hipótese (substituição tributária), é certo que a
quantia recebida pelo contribuinte do PIS e da COFINS a título de ISSQN não
integraria o conceito de faturamento. No mesmo sentido se o ônus referente ao
ISSQN não fosse transferido ao consumidor do serviço. Nesse caso, não haveria
dúvida de que o valor referente ao ISSQN não corresponderia a receita ou
faturamento, já que faticamente suportado pelo contribuinte de direito, qual seja,
o prestador do serviço. 8. Inexistência, portanto, de ofensa aos arts. 109 e 110
do CTN, na medida em que a consideração do valor correspondente ao ISSQN na
base de cálculo do PIS e da COFINS não desnatura a definição de receita ou
faturamento para fins de incidência de referidas contribuições. 9. Recurso
especial a que se nega provimento.
Essa decisão transitou em julgado em 07/06/2016, sendo vinculante a este
Colegiado, nos termos do art. 99, caput, do RICARF/2023.
Da Inclusão do ICMS na Base de Cálculo do PIS/Pasep e da Cofins
Nessa questão meritória, também se verifica que a lide já resta pacificada.
No Recurso Extraordinário n° 574.706-PR, discutiu-se o conceito jurídico-
constitucional de faturamento ou receita, base de cálculo das contribuições, nos termos do art.
195, I, “b”, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional n° 20/1998.
A controvérsia foi julgada sob a sistemática da Repercussão Geral - Tema no 69, na
qual foi reconhecida a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/PASEP
e da COFINS e fixada a seguinte tese: "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de
incidência do PIS e da COFINS".
Ademais, houve o julgamento dos embargos de declaração opostos pela União
Federal, restando assentado que:
a) No ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições
PIS/COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS “destacado”;
b) A modulação dos efeitos do julgado é para após 15/03/2017, ressalvadas as
ações judiciais e administrativas protocoladas até essa data.
Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração,
para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após
15.3.2017 - data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão
geral "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da
COFINS" -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data
da sessão em que proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin,
Rosa Weber e Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à
alegação de omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS
excluído da base de cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o
entendimento de que se trata do ICMS destacado, vencidos os Ministros Nunes
Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto da
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.087 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.729197/2012-71
9
Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão realizada
por videoconferência - Resolução 672/2020/STF)
Assim, os efeitos da decisão devem se dar após 15/03/2017, ressalvadas as ações
judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15/03/2017, é o caso destes autos que é
anterior a essa data.
No mesmo sentido, o Parecer PGFN No 14483/2021/ME:
16. Ante o exposto, nos termos expostos na ata de julgamento já publicada,
conclui-se que cabe à Administração Tributária, consoante autorizado pelo art. 19,
VI c/c 19-A, III, e § 1o, da Lei no 10.522/2002, observar, em relação a todos os seus
procedimentos, que: a) conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por
ocasião do julgamento do Tema 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a
base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS”; b) os efeitos da exclusão do
ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017,
ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive)
15.03.2017 e c) o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS
e da COFINS é o destacado nas notas fiscais.
A decisão é vinculante ao CARF, nos termos dos art. 98 e 99, do RICARF/2023.
Dessarte, deve ser reconhecido o direito de o contribuinte excluir da base de cálculo
do PIS e da COFINS o ICMS destacado nas respectivas notas fiscais. O montante deve ser
quantificado pela autoridade competente na origem.
Multa com caráter confiscatório
Aponta a Recorrente que a multa tem valor nitidamente confiscatório (75% sobre as
contribuições apuradas).
Trata-se de multa que atende ao princípio da legalidade, uma vez que prescrita no
inciso I, art. 44 da Lei no 9.430/1996.
Assim, deixo de conhecer o argumento sobre a confiscatoriedade da multa, por
implicar em análise de ilegalidade e constitucionalidade, esbarrando no art. 98, do RICARF/2023.
É caso, inclusive, de aplicação da Súmula CARF n° 2.
Conclusão
Do exposto, voto por conhecer em parte do recurso, apenas em relação às matérias
que não sejam de índole constitucional, e, no mérito, por dar-lhe parcial provimento, para aplicar
ao caso o decidido em definitivo pelo STF no RE 574.706/PR.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.087 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.729197/2012-71
10

Fl. 570
DF CARF MF
Original